Tribunal: TJSP
Processo: 2225246-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
IMPENHORABILIDADE CONTA POUPANÇA
– Penhora de valor existente em conta poupança – Impossibilidade – Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

– Comprovada a realização da penhora sobre valor existente em conta poupança do executado, inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, tal como prevê o art. 833, inc. X, do Código

Ementa:
IMPENHORABILIDADE CONTA POUPANÇA
– Penhora de valor existente em conta poupança – Impossibilidade – Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

– Comprovada a realização da penhora sobre valor existente em conta poupança do executado, inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, tal como prevê o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.